Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAR A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EXECUTADO contra a decisão que rejeitou os embargos à execução, sob o fundamento que, in vebis, "o descumprimento contratual hábil a justificar a rescisão contratual e obstar a eficácia executiva dos títulos executivos a ele atrelados deve ser absoluto ou revestir-se de gravidade tal que imponha, à contraparte, prejuízo manifesto, além de referir-se a contraprestação de execução simultânea. Caracteriza adimplemento substancial, em contrato de prestação de serviços de informática, implantação e assessoramento de página online o cumprimento, pelo exequente, de parte substancial do serviço contratado, conforme se infere dos documentos acostados na exordial, não mais continuando o serviço por ter tido o seu acesso obstado pelo exequente. Nesses termos, não se afigura conforme a boa-fé objetiva a postura do contratante que desiste do contrato, após empregados esforços e mão de obra para a confecção do mesmo, sob o pretexto de defeito de qualidade não corroborado nos autos."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57154341).
3. Em suas razões recursais, o EXECUTADO alega que o exequente foi contratado para desenvolver website institucional, e conteúdo para redes sociais, campanhas publicitária, incluído material fotográfico, por 1(um) ano. Aduz que o agravado somente comprovou a realização de parte dos serviços contratados, deixando de realizar os seguintes serviços: 1) Desenvolvimento de páginas no Instagram; 2) Desenvolvimento de contas de anúncios do facebook; 3) Desenvolvimento de 1 ano de campanhas; 4) 1 ano de serviços de hospedagem; 5) Produção fotográfica; 6) Cinco e-mails corporativos; 7) Produção de conteúdo para o blog; 8) Desenvolvimento e gerenciamento de campanhas para o google ads. Assevera que não foi executado nem 80% do contrato e que o rito da execução é inadequado para apurar o real percentual dos serviços efetivamente realizados. Relata que já houve restrição dos seus bens. Pugna pela reforma da decisão "para que sejam julgados procedentes os Embargos pra fulminar a Execução em razão da inexistência de provas da execução total dos serviços, o que demonstra a incerteza do título que aparelha o feito (contrato de prestação de serviços)." Subsidiariamente, requer "a nulidade da sentença e proceda com a devolução do feito à 1a instância pra que a magistrada analise a tese de excesso de execução."
4. O agravado não apresentou contrarrazões.
5. A controvérsia reside em determinar a legalidade da cobrança, por meio de ação de execução, diante da possibilidade do não cumprimento integral do contrato pelo exequente.
6. Na origem, aduz o exequente que o executado deixou de pagar as parcelas correspondentes aos meses que sucederam o outubro de 2018. Alega que "cumpriu com todas as exigências estabelecidas pelo executado, conforme contratado, não mais continuando com seu serviço por ter sido impedido por esse último." Informa que o executado manifestou descontentamento com o serviço e apenas comunicou o exequente da rescisão do contrato.
7. No caso, o exequente foi contratado, em 05/10/2018, para 1) desenvolvimento de website institucional; 2) inclusão de técnicas de SEO no website; 3) desenvolvimento de fanpage (página) no facebook e instagram; 4) desenvolvimento da conta de anúncios no facebook business; 5) desenvolvimento de um ano de campanhas e publicações nas redes sociais facebook e instagram; 6) um ano de serviços de hospedagem, certificado de segurança SSL (htpps) e backup automatizado para o website; 7) produção fotográfica para conteúdo do website e campanhas nas redes sociais; 8) cinco e-emails corporativos; 9) produção de conteúdo para o blog do webite com fins em SEO e 10) desenvolvimento e gerenciamento das companhas no googles ads. Consoante a cláusula segunda, os serviços contratados seriam prestados por 12(doze) meses, a partir da entrega do website. (ID 69305756). O prazo para desenvolvimento do webite era de 90 (noventa) dias, contados da data de entrega de todo material necessário para execução do serviço. Na cláusula sexta restou estipulado as condições para rescisão unilateral do contratado.
8. Das provas coligidas dos autos, verifica-se que o agravante, executado, não acostou aos autos a comunicação de rescisão de contrato, ou qualquer outro documento similar. Noutra plana, pelos documentos apresentados pelo agravado não é possível aferir, quando o contratante comunicou a rescisão do contrato, e em que fase o desenvolvimento do projeto se encontrava.
9. A execução de contrato de prestação de serviços deve vir acompanhada de prova do adimplemento da contraprestação que lhe corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, nos termos do art. 798, I, d, CPC.
10. No caso, há dúvidas quanto a exigibilidade do título, porquanto não é possível aferir quem deu causa a interrupção dos trabalhos. O exequente (contratado) alega que o executado (contratante) obstou o término da prestação do contrato, sob a alegação de insatisfação com serviço executado até então. Por outro lado, o contratante alega que o contratado não concluiu o serviço.
11. Fato é que não restou comprovado nos autos a integralidade do cumprimento do contrato, quem deu azo e quando houve a rescisão da avença.
12. Caberia ao exequente comprovar que cumpriu a sua obrigação, pelo menos até a data da rescisão do contrato a pedido do executado, contudo não o fez (art. 373, I, CPC).
13. Desta feita, não sendo possível aferir a executividade do contrato de prestação de serviço impõe-se reconhecer a nulidade da execução, por ausência de título executivo extrajudicial, extinguindo-se a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
14. Precedente: "1. Malgrado a legislação tenha tratado o contrato particular, subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, título executivo extrajudicial (CPC/73, art. 585, II; CPC/15, art. 784, III), para que possa embasar processo de execução, é necessário ainda que ele ostente obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil (CPC/73, art. 586). 2. . Nos casos de contrato bilateral, a fim de demonstrar que o instrumento particular apresentado gozaria de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo a habilitá-lo para embasar processo executivo, o credor deve comprovar inequivocamente que adimpliu a sua contraprestação, ônus lhe imposto pela própria legislação processual civil (CPC/73, art. 615, IV; CPC/15, art. 798, I, "d"). 3. No particular, ausente demonstração precisa do adimplemento integral das obrigações negociais, bem como da existência e do valor correto do alegado crédito, conclui-se que o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes não apresenta os necessários requisitos legais para embasar o processo de execução em voga, notadamente, quanto à exigida certeza e liquidez do título executivo, não havendo como os compromissos nele assumidos serem exigidos nessa via." (Acórdão 1044804, 20170710059867APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: 523/540).
15. Se desejar, poderá o exequente (contratado) propor ação de cobrança. Eventuais valores recebidos pelo contratado na ação de execução no 0730086-92.2020.8.07.0016 deverão ser abatidos na ação de conhecimento.
16. Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para julgar procedente os embargos à execução e extinguir a execução, por ausência de título executivo.
17. Sem condenação em custas e honorários.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.